Tribunal: TJBA
Processo: 8038040-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038040-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: GILVAN DA SILVA QUADROS Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, MARYLIA GABRIELLA SANTANA DE CARVALHO AGRAVADO: RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO Embargos de declaração. Pretensão de reforma de decisão que indeferiu cancelamento de registro imobiliário antes do trânsito em julgado. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 8038040-60.2024.8.05.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao 6º Registro de Imóveis para cancelamento do R.09 da matrícula 10060, em razão de não ter transitado em julgado o acórdão proferido nos autos da apelação nº 0397005-77.2013.8.05.0001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o acolhimento de embargos de declaração quando o embargante pretende a reforma de decisão que exige o trânsito em julgado para autorizar o cancelamento de registro imobiliário, alegando omissão do acórdão quanto à inexistência de efeito suspensivo do recurso especial e nulidade declarada nos autos. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de integração, voltados essencialmente à correção dos vícios enumerados de forma taxativa no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo para reiterar o já decidido ou buscar nova apreciação da matéria. 4. O acórdão foi claro ao estabelecer que a decisão que declarou a ineficácia do acordo homologado na justiça laboral, embora favorável ao agravante, não transitou em julgado, sendo temerário autorizar a expedição de ofício para cancelamento sem a definitividade da decisão. 5. O cancelamento de registro imobiliário decorrente de decisão judicial somente pode ocorrer após o trânsito em julgado, conforme disposições da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), prevalecendo sobre o Código de Processo Civil por força do princípio da especialidade. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisão quando o embargante busca apenas nova apreciação da matéria decidida, sem demonstrar a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC. 2." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.